Tribunal: TJDFT
Processo: 0706690-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por JULIANA BORGES DOS SANTOS da decisão que, nos autos da ação cominatória (processo n.o 0708376-56.2023.8.07.0001) ajuizada em desfavor de MEDISERVICE OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE S.A., indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Em suas razões recursais (ID 44057298), a agravante/autora alega ter demonstrado a presença dos requisitos necessários ao deferimento do seu pedido de antecipação dos efeitos da tutela, aos argumentos, em síntese, de que juntou aos autos prova documental suficiente à demonstração da doença que a assola (hipertrofia mamária severa – gigantomastia), bem como da imediata necessidade de intervenção cirúrgica (reconstrução mamária), que se mostra urgente, em razão das crises de dor a que está submetida. Sustenta que o rol de procedimentos e eventos referido no art. 10, § 12, da Lei n.° 9.656/98, constitui apenas referência básica para os planos privados, não sendo taxativo. Ao fim, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, o conhecimento e o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada. Preparo aos ID’s 44057299 e 44057301. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. De plano, reputo ausente a prova do necessário requisito do periculum in mora à concessão do vindicado efeito suspensivo ao recurso, visto que, para além das alegações de dores, não demonstrado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à saúde da agravante/ré. No ponto, em cognição sumária não exauriente, identifica-se, dos próprios documentos colacionados aos autos de origem, pela agravante/autora, a inexistência de urgência/emergência do procedimento cirúrgico, haja vista que a recomendação dos médicos assistentes é de que esse se realize apenas “o mais breve possível” (ID 150638251 dos autos originários) e que a paciente, “com o trabalho da terapia manual através da técnica de liberação miofascial tem apresentado melhora da dor e tensão muscular” (ID 150638253 dos autos originários). Destarte, ausente à primeira vista a demonstração dos necessários requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Dessa forma, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora Eventual